Tribunal: STF
Processo: ARE 1396334
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão em que se entendeu ser devido aos autores, fiscais de renda inativos, o pagamento da Gratificação de Encargos Especiais de acordo com a Lei municipal 6.064/2016. Destaco da ementa do acórdão recorrido:



    “Gratificação prevista no Projeto de Lei nº 561/2013, posteriormente convertido na Lei nº 6.064/2016, que é aumento de remuneração disfarçado. Extensão da gratificação aos inativos que fazem jus à paridade. Três demandantes que não comprovaram ter direito à paridade. Demais demandantes que fazem jus à gratificação na forma do Projeto de Lei nº 561/2013 e Lei nº 6.064/2016 desde junho de 2014. Recurso parcialmente provido.” (pág. 2 do documento eletrônico 18).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 37, caput e X; 40, § 8° (com redação da EC 20/1998); 61, § 1°, II, a e c; e 93, IX, da mesma Carta e dos arts. 6° e 7° da EC 41/2003, sob o argumento de que a gratificação em discussão nestes autos tem natureza pro labore faciendo, o que impede a sua extensão aos servidores inativos.



    Requereu-se, ainda, que a correção monetária incidente na espécie seja feita com aplicação da Taxa Referencial – TR, nos termos do art. 5° da Lei 11.960/2009. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Além disso, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS - GEE. PAGAMENTO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.363.580-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI ESTADUAL MUNICIPAL Nº 1.259/94. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário o exame da legislação local pertinente (incidência da Súmula 280/STF).



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.011.755-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma-- grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.4.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS - GEE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 950.298-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.279.827/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.282.258/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.268.651/RJ, de minha relatoria; e RE 1.085.187/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Por fim, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), assentou que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Esse entendimento foi confirmado no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), ocasião em que esta Corte decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator